Tribunal: TJMT
Processo: 1019933-45.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019933-45.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GIOVANI MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 043.039.321-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO
INOMINADO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER-
SAUDE
––JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART.
1030, II, DO CPC) -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO- TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-
JULGAMENTO DA TURMA REFORMADO EM PARTE PARA CONDENAR O RECORRID
O EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEMAIS PONTOS MANTIDOS- RECURSO DESPROVIDO.

O juízo de retratação, previsto no artigo
1030, II, do CPC
, pode ser exercido quando a decisão proferida pelo Tribunal Estadual
/Turma Recursal
estiver em dissonância com a tese consolidada na Corte Superior.

O Supremo Tribunal Federal, fixou em sede de repercussão geral (Tema 1002), que: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”

Julgado anteriormente proferido modificado para acrescer a condenação do recorrente em honorários sucumbências no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

R E L A T Ó R I O

O Município de Sinop interpôs recurso da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer
proposta
por
Giovani Marques de Oliveira.

A e. Turma Recursal negou provimento ao recurso,
deixando
no entanto, de fixar honorários advocatícios tendo em vista que o
recorrido
é assistido pela Defensoria Pública.

A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, o qual se encontrava sobrestado
em razão do Tema 1002 do STF (id.
174703176
).

Os autos foram devolvidos a Turma Recursal para Juízo de retratação em razão de se encontrar em divergência com o Tema 1002 do STF.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca do tema em debate, até há pouco tempo a jurisprudência dominante no e. Tribunal de Justiça, bem como na Turma Recursal era no sentido de ser indevida a condenação dos entes públicos em honorários sucumbenciais a favor da Defensoria.

Ocorre que, ao julgar o Recurso Extraordinário 1140005 (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal Reconheceu a repercussão gera
l da matéria alhures mencionada
conforme se observa da ementa abaixo:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nos
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão
constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO
DJe
-s/
n DIVULG
15-08-
2023 PUBLIC
16-08-2023)

Logo, observa-se que
o julgado se encontra
em desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002), que entendeu:

“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente
público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”

Nessa linha, em
atenção do disposto no art. 1030, II, do CPC, exerço Juízo de retratação para, na forma do art. 85, §§
2o e 3o, I, do CPC, conden
ar
a parte recorrida em honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, fixando honorários advocatícios em 10% dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024